Tribunal: TJES
Processo: 5000630-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000630-98.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANGELA MEDEIROS COSTA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PARA COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Rosangela Medeiros Costa contra decisão de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita na Ação nº 5006681-96.2024.8.08.0021, com fundamento na ausência de comprovação de hipossuficiência. A agravante sustenta que, embora receba aposentadoria mensal de aproximadamente nove mil reais, suas elevadas despesas com saúde comprometem sua capacidade financeira, razão pela qual não pode arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, e da documentação acostada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida por elementos que evidenciem a capacidade econômica da parte requerente, nos termos do art. 99, §§2º e 3º, do CPC/15.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a concessão do benefício deve considerar o binômio possibilidade-necessidade, a fim de evitar o uso indevido do instituto da gratuidade por quem possui meios de arcar com os custos processuais (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS).

A jurisprudência do TJES reforça que a presunção de veracidade da declaração pode ser afastada apenas mediante prova inequívoca em sentido contrário, devendo-se oportunizar à parte a sua comprovação (TJES, AI nº 5011415-90.2023.8.08.0000).

No caso concreto, os comprovantes apresentados pela agravante demonstram que, embora aposentada com rendimentos consideráveis, suas despesas com plano de saúde e medicações são elevadas e recorrentes, comprometendo substancialmente sua renda.

A decisão de primeiro grau desconsiderou o princípio da não surpresa ao indeferir o benefício com base na ausência de inscrição no CadÚnico, sem oportunizar à parte a juntada de documentação complementar, violando os arts. 6º e 10 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira.

Para a concessão da assistência judiciária gratuita, deve-se aplicar o binômio possibilidade-necessidade, considerando não apenas os rendimentos da parte, mas também suas despesas essenciais.

A ausência de inscrição no CadÚnico não constitui, por si só, fundamento válido para o indeferimento do benefício, especialmente quando não oportunizada a complementação documental à parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 10 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23.10.2020.
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.11.2013.
TJES, AI nº 5011415-90.2023.8.08.0000, rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., 2ª Câmara Cível, maio de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5000630-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA MEDEIROS COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL

JUIZ DE DIREITO: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Rosangela Medeiros Costa visando a reforma da decisão de primeiro grau proferida no bojo da ação n. 5006681-96.2024.8.08.0021, com o fim de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Fundamenta seu pleito aduzindo, em suma, que possui o direito de ter acesso ao Judiciário sem o pagamento das custas processuais, visto que sua condição financeira não é capaz de suportar tal ônus pois, a despeito de seus rendimentos não serem parcos, suas despesas são altas.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Antecipação da tutela recursal deferida pela decisão com id. 11861192.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12174892).

Eminentes Desembargadores, analisando os fundamentos do recorrente e os documentos que lhe acompanham, observo azo suficiente para modificação da decisão combatida, como passo a expor.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja
elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido
" (AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.657.329/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.
2. O indeferimento da assistência judiciária gratuita ocorre quando há prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, caso dos autos. 3. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5011415-90.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relatoria Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., julgado em maio de 2024)

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Nestes termos, pelos documentos que instruem a petição inicial, observo que a recorrente é pessoa economicamente ativa, recebendo aposentadoria mensal de aproximadamente nove mil reais.

Contudo, os comprovantes colacionados aos autos foram capazes de evidenciar que possui questões de saúde que comprometem grande parte de seus rendimentos, tal como plano de saúde e medicações, evidenciando que o alto custo com circunstâncias pessoais e essenciais para sua sobrevivência.

Ademais, para além de inexistir como requisito legal ao deferimento da assistência judiciária gratuita a inscrição da parte no CadÚnico, imperioso notar, que, conquanto tenha alicerçado suas razões na pressuposta ausência de inscrição da parte no CadÚnico,
em momento algum o Juízo determinou a apresentação da documentação em voga
, o que viola a um só tempo os princípios da cooperação e da não surpresa, positivados nos artigos 6º e 10, do CPC/15.

Tal circunstância, cumulada com a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte entendo que merece reforma a decisão recorrida.

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a decisão recorrida e conceder o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da agravante.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.